Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701019-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELETROSOM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por ELETROSOM S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de decisão de ID 36317397, proferida por esta relatoria, que determinou a suspensão do feito. O agravante, em resumo, repisa os argumentos dos embargos de declaração de ID 36632941, no sentido de que não foi intimado acerca da decisão proferida nos autos do pedido de suspensão de segurança nos autos no 0706978-14.2022.8.07.0000. Aduz, ainda, que nos autos nas ADIs no 7066, 7070 e 7075 não houve a determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, restando incabível a determinação ora atacada. Tece outras considerações. Por fim, requer o juízo de retratação ou o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a decisão que determinou a suspensão do feito. Contrarrazões de ID 38305014, nas quais o Distrito Federal requer o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Após uma análise mais aprofunda do caso dos autos, entendo que não há óbice ao julgamento do mérito recursal, uma vez que inexiste tal determinação tanto pela Presidência deste Tribunal quanto pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Ademais, conforme decidido nos autos do pedido de suspensão de segurança nos autos no 0706978-14.2022.8.07.0000, eventual decisão de concessão da segurança poderá ter seus efeitos suspensos, ao menos até o trânsito em julgado (artigo 4o, § 9o da Lei 8437/92) ou ulterior deliberação da Presidência deste eg. TJDFT. Desta forma, nos moldes do art. 265, §3o, do RITJDFT e do artigo 1.021, § 1o do CPC, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o Agravo Interno. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para análise da Apelação interposta. Brasília, DF, 24 de agosto de 2022 19:23:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador